Tribunal: TJPA
Processo: 0021375-70.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021375-70.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, BOLONHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ROBERTO HAROLDO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDO DEVE INCIDIR COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021375-70.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 6892127

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por

BERLIM INCORPORADORA LTDA

em face da decisão monocrática de Num. 6892127, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual foi negado provimento ao Apelo interposto pela parte ré, mantendo, portanto, a sentença a quo.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA NOS AUTOS
”

Inconformado, o Agravante expõe nas suas razões recursais que foi condenada ao pagamento de indenização a título de Danos Materiais, modalidade Lucros Cessantes, no valor de R$ 1.624,94 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Relata que os Tribunais estão utilizando parâmetros de cálculo totalmente desarrazoado, os quais geram o enriquecimento ilícito, tendo em vista que os compromissários compradores estão recebendo muito mais do que razoavelmente deixaram lucrar.

Sustenta que o percentual dos lucros cessantes deve incidir sobre o valor pago do imóvel e não sobre o valor do contrato, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Defende a inexistência de danos morais, haja vista que a ofensa à honra do autor não restou comprovada.

Ao final pleiteia o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 8006406)
.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas, ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidades de se manifestar acerca de atraso de obra, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar na decisão objurgada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do arbitramento de indenização a título de lucros cessantes pelo juízo de primeiro grau ante o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, alegando o Agravante que os lucros cessantes devem ser arbitrados somente tendo como parâmetro o valor pago do imóvel.

Inicialmente ressalto que o caso em tela se trata de situação de risco para o consumidor, que adquiriu imóvel o qual não foi entregue ao agravado na data aprazada, configurando o atraso injustificado.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois em casos de pagamento de lucros cessantes em virtude de atraso de obra o dano é presumido e o percentual fixado pelo Juízo deve incidir sobre o valor total do imóvel.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Diante disto, quanto à alegação do Insurgente acerca da necessidade de fixação dos lucros cessantes somente sobre o valor pago do imóvel, entendo que não merece prosperar.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que em casos como este os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir com o aluguel do imóvel em atraso.

Neste sentido colaciono o seguinte precedente do STJ proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas, de Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

No mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284/STF.

3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.

4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1793377/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021)

Desse modo, o valor mensal de R$ 1.624.94 hum mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), arbitrado a título de lucros cessantes na sentença de primeiro grau está dentro dos parâmetros acima descritos (corresponde a 0,5% do valor do imóvel, que é de R$ 319.494,51 – cláusula 3.1 Num. 6853795 - Pág. 05), não merecendo reforma a decisão neste ponto.

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que os valores arbitrados pelo juízo de primeiro grau são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por mais de ano após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda (Num. 6853799 - Pág. 03 - Cláusula 9.1), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Depreende-se dos autos que a entrega do imóvel estava prevista para 07/12/2014, tendo o autor sido requisitado para vistoriar o imóvel apenas em 11 de janeiro de 2019 (id. Num. 6853829).

Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem MANTER o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

Sendo assim, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida,
inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022